Tribunal: TCU
Processo: 017.059/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8387/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.059/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Deborah Pereira da Silva (XXX.082.528-XX); Josiane Miranda (XXX.046.438-XX); Lucineia Toledo da Matta (XXX.953.938-XX); Maria Aparecida de Oliveira Goncalves (XXX.473.007-XX); Maria Correa Barros (XXX.132.728-XX); Maria Cristina Goncalves Ceci (XXX.875.377-XX); Maria Elisabeth Goncalves de Sousa (XXX.600.537-XX); Maria Helena Pereira da Silva Carra (XXX.221.638-XX); Reisa Cristina Alves Fini (XXX.704.568-XX); Rosana Rabelo de Oliveira Alves (XXX.871.798-XX); Rosely Pereira da Silva Arias (XXX.082.608-XX); Sonia Regina Pereira da Silva (XXX.637.018-XX); Thatiane Pereira de Oliveira Alves (XXX.990.108-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.